Tribunal: CARF
Processo: 15889.000453/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000453/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.440 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CLISOUND - FONOAUDIOLOGIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/09/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir, após
regularmente intimada a tanto, documento relacionado com as contribuições
previdenciárias.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO
DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 208/216, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessórias referentes à data do fato gerador: 10/09/2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000453/2007-40
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000453/2007-40

O auto-de-infração — AI, DEBCAD 37.077.474-4, de 10/09/2007 e com a cientificação
do sujeito passivo em 14/09/2007, foi lavrado por ter sido constatado que a autuada
deixou de exibir à fiscalização, embora regularmente intimada a assim proceder,
diversos documentos, dentre os quais, as folhas de pagamento contendo todos os
segurados (empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos) a seu serviço,
para o período de 08/1999 a 04/2007, recibos de pagamento de salários para as
competências nas quais possuía empregados registrados, além de vários documentos
que serviram de base para a escrituração contábil, conforme descrição constante no
Relatório do Auto de Infração de fls. 22/23, infringindo assim o disposto no artigo 33,
parágrafos 2 ° e 3° da Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo
único do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06 de maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um
reais e vinte e um centavos), fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e
artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do RPS, com valores atualizados pela Portaria
MPS n° 142, de 11/04/2007 (DOU 12/04/2007).
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 168 (14/09/2007) e impugnou (fls.
170/176) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado da autuação e apresentou impugnação
tempestiva na qual alega, resumidamente:
- O AI, como apresentado ao contribuinte por "AR postal", não foi instruído com todos
os anexos integrantes da autuação, principalmente o MPF que teria dado origem ao
lançamento.
- Não foi observado o devido processo legal, já que, como EPP, a empresa deveria,
primeiramente, ser notificada a regularizar as possíveis irregularidades formais e, só
então, se não atendida a notificação, ser autuada, como foi.
- O AI, como apresentado, fere os princípios básicos de direito constitucional da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
- Face à nova realidade econômica do pais com a estabilização da economia e a extinção
da correção monetária, tanto os juristas como a jurisprudência vêm repudiando a
aplicação de multas em percentuais considerados abusivos e confiscatórios,
reconhecendo que são fundamentados em legislação ultrapassada não correspondente a
essa nova realidade e a própria carga tributária imposta aos contribuintes, que é
insuportável.
- A empresa, em todo o período fiscalizado, elaborou regularmente as folhas-de-
pagamento e demais documentos fiscais previdenciários e auxiliares, tendo a
fiscalização utilizado esses documentos e informações para efetuar o lançamento ora
impugnado, não sendo a exigência decorrente de irregularidades tais como fraude,
sonegação, etc.
- A impugnante foi autuada pela não apresentação, quando intimada, de documentos de
presumida existência, não sendo decorrente de omissão, sonegação de contribuições
previdenciárias ou qualquer outro tipo de fraude.
- Sua escrita contábil está sendo reconstituída para, caso não aceitas as preliminares,
então serem apresentados os documentos que satisfaçam as formalidades contábeis e
legais a fim de elidir o AI em questão.
Ao final, requer a improcedência do AI com o cancelamento da multa e, caso não seja
esse o entendimento, a redução da multa para valores compatíveis com a capacidade
contributiva da impugnante.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000453/2007-40

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 104):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/09/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir, após
regularmente intimada a tanto, documento relacionado com as contribuições
previdenciárias.
AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTANCIA ADMINISTRATIVA,
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo fiscal deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses legais expressamente previstas.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 04/09/2009 (fl. 224),
apresentou o recurso voluntário de fls. 226/232 em que alega em apertada síntese: que a falta de
alguns documentos discriminados não poderia fundamentar a lavratura do auto de infração e
afronta ao princípio da proporcionalidade.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Falta da apresentação de documentos
Da leitura da defesa e do recurso, a Recorrente apenas sugere que os documentos
solicitados pela fiscalização e que não foram apresentados não serviriam para fundamentar a
lavratura do auto de infração discutido.
A infração cometida está prevista no disposto no art. 33, §§ 2° e 3o, da Lei n°
8.212/1991, obriga, dentre outros, a exibição de livros contábeis, folhas de pagamento e demais
documentos relacionados às contribuições previdenciárias, devidamente preenchida as
formalidades extrínsecas e intrínsecas, neste sentido, segue a legislação:
Lei 8.212/91, de 24 de julho de 1.991
"Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. II, bem como as contribuições incidentes a titulo de
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000453/2007-40

substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e
"e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei. (grifo nosso)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo empresa
ou ao segurado o anus da prova em contrário. (grifo nosso)
Constitui obrigação do autuado manter livros contábeis, folhas de pagamento e
demais documentos que contenham informações ligadas às contribuições previdenciárias,
arquivados e à disposição da fiscalização, devidamente formalizados e exibi-los quando da
solicitação fiscal.
Os documentos legalmente exigidos têm o objetivo de demonstrar o real
movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro do empreendimento,
conferindo segurança ao lançamento fiscal neles baseados.
Não cumprindo o determinado pela fiscalização, deve ser aplicada a multa
prevista no Arts. 92 e 102, da Lei n. 8.212/91 e Art. 283, inciso II, letra T, e Art. 373 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, no valor de R$-
11.017,50, valores atualizados pela Portaria MPS 822, de 12/05/200.
Sendo assim, não merece prosperar o recurso apresentado quanto a este ponto.
Violação ao princípio da proporcionalidade
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à violação da do princípio
da proporcionalidade declaração de ilegalidade do auto de infração. Neste sentido, o próprio
Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar
aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste
sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000453/2007-40

Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital